Tribunal: STF
Processo: ARE 1363315
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 5, fl. 2):



    “PREVIDENCIÁRIO - SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL - RECÁLCULO DOS PROVENTOS - Pretensão de reajuste conforme o salário mínimo e com limitação da alíquota de contribuição previdenciária, nos termos da Lei Estadual nº 10.393/70 - Não cabimento - Reajuste do benefício, mediante a vinculação ao salário mínimo, não foi recepcionado pela CF/88 - Incidência da Súmula Vinculante nº 4 do E. STF - Legalidade da regra de reajustamento pelo IPC-FIPE e com novas alíquotas para manter o equilíbrio financeiro atuarial, conforme estabelecido na Lei Estadual nº 14.016/10 - Matérias não debatidas pelo E. STF no julgamento da ADI nº 4.420/SP - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de improcedência mantida - Apelo não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 7).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6, fl. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANTONIO SOARES FEITOSA alega violação aos artigos 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, da Constituição Federal; à Súmula Vinculante 4; bem como à tese firmada na ADI 4.420/SP.



    Sustenta que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL adotada em sede de controle de constitucionalidade no julgamento da ADI 4420, em que “o STF decidiu que as regras da Lei 14.016 não se aplicam a quem, como o recorrido, na data da publicação da Lei, em 12/04/2010, já estava em gozo de benefício com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/1970”, bem como “reconheceu que a Lei 10.393 foi recepcionada pela atual Constituição (especialmente para aqueles já aposentados ou que preencheram os requisitos de aposentação), em face, principalmente, do direito adquirido” (Vol. 6, fl. 12).



    Aduz, ainda, que a sua aposentadoria “deve ser mantida tal qual estabelecida na Lei 10.393, e deve continuar o Estado de São Paulo ser o responsável por qualquer compromisso financeiro pela Carteira e pelos seus passivos financeiros relativos aos aposentados antes de 2010” (Vol. 6, fl. 12). 



    Defende a inaplicabilidade, ao caso, da SV 4/STF, ao fundamento de que a proibição da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado não abrange "benefícios" como aposentadorias ou pensões, mas tão somente abonos, adicionais e gratificações, e que a aplicação da referida Súmula Vinculante é limitada no tempo, atingindo apenas relações jurídicas e situações posteriores à sua publicação, sendo que os direitos de aposentadoria do recorrente são anteriores à publicação do enunciado da referida Súmula em 9.5.2008.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à alegada violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, com fundamento no Tema 660 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o recurso, aplicando os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 9).



    No Agravo, a parte refutou todos os óbices apontados na decisão agravada, aduzindo que (a) ao fazer o juízo de admissibilidade do apelo extremo, o Tribunal de origem adentrou em seu mérito (Vol. 11); (b) houve violação ao texto constitucional e ao decidido por esta CORTE na ADI 4420; (c) inexiste violação às Súmulas 279/STF e 280/STF.



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 5):



    “Pretende o autor a concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e a fixação da alíquota máxima da Contribuição Previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual nº 10.393/70, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual nº 14.016/10; bem como devolução dos valores descontados. 



    Pois bem.



    Dispõe a Lei Estadual n. 10.393/70, em sua redação original, no que interessa ao caso: 



    “Artigo 12. Sempre que se alterar o salário mínimo na Capital do Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta lei. 



    Parágrafo único. Vigorará o reajuste a partir do primeiro dia do mês seguinte àquele em que ocorrer a alteração. 



    Artigo 13. Os benefícios serão calculados em salário mínimo, para que possam ser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior. 



    Parágrafo único. O cálculo será feito até centésimos de salário-mínimo, arredondando-se para mais a fração igual ou superior a cinco milésimos e desprezando-se o inferior”.



    Ocorre que referidos dispositivos não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, ante a vedação expressa de vinculação do salário mínimo para qualquer escopo, por força do seu artigo 7º, inciso IV. 



    Tanto é assim, que a matéria está pacificada no âmbito do Colendo Supremo Tribunal Federal, conforme a Súmula Vinculante nº 4.



    [...]



    Nestes termos, o pretendido recálculo dos proventos da aposentadoria com base nos artigos 12 e 13 da Lei Estadual de São Paulo nº 10.393/1970 não merece acolhida. 



    Não bastasse, a Lei Estadual nº 14.016/2010, que declarou em extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, alterou esses dispositivos, nos seguintes termos:



    “Artigo 12 - Os benefícios da Carteira serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período. 



    Parágrafo único - O reajuste de que trata o “caput” deste artigo, assim como a concessão de novos benefícios, somente será aplicado se ficar previamente demonstrada a manutenção do equilíbrio atuarial pelo estudo técnico a que se refere o artigo 51 desta lei, além da existência de recursos financeiros disponíveis na Carteira. 



    Artigo 13 - Os benefícios da Carteira serão calculados de acordo com a tabela anexa, cujos valores serão reajustados anualmente no mês de janeiro e nos exercícios seguintes pelo mesmo índice e periodicidade previstos no artigo 12, vedada qualquer reclassificação. 



    Parágrafo único - A tabela anexa prevalecerá para fixar-se o valor dos benefícios, independentemente de alterações que possam surgir na organização extrajudicial do Estado.”



    Verifica-se, pois, que o reajuste dos benefícios da Carteira de Previdência passou a observar o IPC-FIPE. 



    E, não obstante a Lei Estadual nº 14.016/10 tenha sido objeto da ADI nº 4420/SP, no E. STF, referidos dispositivos, sequer, foram discutidos. Houve, no que interessa ao caso, interpretação conforme à Constituição Federal para o fim de preservar o direito adquirido daqueles que se aposentaram na vigência da lei anterior, nada dispondo acerca do índice de reajuste do benefício previdenciário.



    [...]



    Incabível, pois, a manutenção da aplicação do reajuste inconstitucional, com base no salário mínimo, após a alteração legislativa que instituiu novo índice, mesmo porque inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário. 



    No mais, a manutenção da alíquota da Contribuição Previdenciária, estabelecida na Lei Estadual nº 10.393/70, não foi, da mesma forma, assegurada na referida ADI, como pretendido. Aliás, a instituição de nova alíquota para contribuição previdenciária encontra respaldo na Emenda Constitucional nº 41/03, que, ao dar nova redação ao artigo 40 da CF, estabeleceu que a contribuição deve observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, inclusive sobre proventos de aposentadorias. 



    Aqui, cumpre anotar não ser caso de perícia para comprovação da necessidade do equilíbrio financeiro, uma vez que este se encontra presumido diante da edição da nova lei, não sendo esta matéria, sequer, questionada na peça inicial. 



    Prevalece, portanto, a alíquota prevista na Lei Estadual nº 14.016/10”.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento da Ação Direta 4.420 (Redator p/ o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/8/2017), assentou que, embora seja legítima a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo por meio da Lei estadual 14.016/2010, deve ser respeitado o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei. Eis a ementa desse julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. 



    1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal.



    2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, § 9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal. “ 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos assemelhados, relacionados à ADI 4.429, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, na qual se impugnavam dispositivos da Lei 13.549/2009, que extinguiu a Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo: 



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. REGIME DE EXTINÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. POSSIBILIDADE. 



    1. Recurso que preenche os requisitos de admissibilidade, cujo juízo final cabe ao Supremo Tribunal Federal.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a existência de direito adquirido àqueles que contribuíram para a Carteira de Previdência e já cumpriam os requisitos para gozar dos benefícios por ela oferecidos, na data de ingresso da entidade em regime de extinção.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 995.697 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/4/2017) 



    “CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 13.549/2009 – PRECEDENTE DO PLENO – INTERPRETAÇÃO CONFORME. As novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.429, Pleno, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 14 de março de 2012. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE 1.108.469-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/6/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. 3. As novas regras instituídas pela Lei 13.549/2009 são inaplicáveis a quem, na data da sua publicação, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria. Não é o caso dos autos. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.185.460-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019). 



    Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas que, atentas ao que decidido na já referida ADI 4.429, observaram a existência de direito adquirido dos participantes da Carteira de Previdência dos Advogados paulistas: ARE 1.306.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/2/2021; RE 1.256.097, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 13/3/2020; e RCL 38.085- MC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 28/11/2019. 



    Foi nesse mesmo sentido a decisão que proferi na Reclamação 37.636, para cassar decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, por também submeter o reclamante daqueles autos, já aposentado, ao regime instituído pela Lei 14.016/2010 (DJe de 6/11/2019). 



    No mesmo sentido, o seguinte precedente de minha relatoria:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. 



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da Ação Direta 4.420 (Redator p/ o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/8/2017), assentou que, embora seja legítima a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo por meio da Lei estadual 14.016/2010, deve ser respeitado o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.312.581-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/5/2021)



    Na hipótese, o acórdão recorrido, fazendo referência ao que decidido por este TRIBUNAL na ADI 4.420, na qual se impugnavam dispositivos da Lei 10.393/1970, que extinguiu a Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, permitiu a submissão do ora reclamante, já aposentado, ao regime instituído pela Lei 14.016/2010. Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus da sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente